Tribunal: TJSP
Processo: 2098660-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória – Pretensão de declaração da titularidade do veículo Toyota SW4, placas FSD 5B90 - Após inúmeras tentativas frustradas de penhora de bens do executado José Eloy da Silva Júnior, a parte exequente, ora recorrente, teve ciência da existência do veículo objeto da lide, que, embora se encontre aparentemente na posse do executado, sua titularidade se

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória – Pretensão de declaração da titularidade do veículo Toyota SW4, placas FSD 5B90 - Após inúmeras tentativas frustradas de penhora de bens do executado José Eloy da Silva Júnior, a parte exequente, ora recorrente, teve ciência da existência do veículo objeto da lide, que, embora se encontre aparentemente na posse do executado, sua titularidade se apresenta desconhecida - Posteriormente, houve a oposição de embargos de terceiro por Rita de Cássia Maretto Silva, irmã do executado, em que é alegada sua titularidade sobre a coisa litigiosa (Autos no 1000374-51.2021.8.26.0080) - Em que pese não se olvide que a ação de Embargos de Terceiro se destina à defesa da posse daquele que, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho por ato de apreensão judicial, não subsiste, na espécie, prejudicialidade que justifique o sobrestamento do feito em curso, que já se encontra em fase processual avançada – Além de, em princípio, não ter havido prática de qualquer ato de constrição sobre o veículo litigioso, cumpre salientar que a embargante Rita de Cássia Maretto Silva, dita proprietária do bem, foi devidamente citada no presente feito declaratório, tendo, inclusive, apresentado contestação - Assim, oportunizada a defesa e, em especial, a comprovação da alegação de propriedade sobre o bem controvertido, diga-se, mesma matéria fático-probatória concernente à ação de embargos de terceiro oposta, nada impede o prosseguimento do curso da ação declaratória – Recurso a que se dá provimento.